Tribunal: TJDFT
Processo: 0730915-89.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0730915-89.2018.8.07.0001 RECORRENTE: BONASA ALIMENTOS LTDA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, AROLDO SILVA AMORIM FILHO RECORRIDO: FAZENDAO INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA DESPACHO O recurso especial de ID no 30614485 foi interposto por advogada sem procuração nos autos, uma vez que o substabelecimento juntado no ID no 30614493 não foi assinado pelo advogado substabelecente. Tendo em vista a inteligência dos artigos 76, § 2o e 932, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil, concedo aos recorrentes o prazo de 5 (cinco) dias para regularizarem sua representação processual, sob pena de inadmissão do apelo constitucional. Exaurido o lapso temporal, certifique-se e retornem-me os autos conclusos para juízo de admissibilidade. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A007